Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700971-69.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO EMP TRANSP PAS E EMP TRANS COL URB PAS DO DF AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SINDICATO EMP TRANSP PAS E EMP TRANS COL URB PAS DO DF contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pela COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF: “Cuida-se de cumprimento de sentença movido por COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, em desfavor do SINDICATO EMP TRANSP PAS E EMP TRANS COL URB PAS DO DF, partes devidamente qualificadas. Compulsando os autos verifica-se que encontravam-se suspensos por ausência de bens penhoráveis em 2019. O exequente requer penhora de diversos bens imóveis. Intimada, a parte executada apresentou impugnação. Alega (i) indevida inserção de honorários de sucumbência atrelados à fase de cumprimento de sentença; (ii) ausência de subtração das quantias constritas via Bacenjud. Requer seja reconhecido/declarado excesso de execução de R$ 3.408.143,44 (três milhões, quatrocentos e oito mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Pugna pelo arbitramento de honorários de sucumbência. Quanto ao pedido de penhora, pugna pelo indeferimento do pedido de cancelamento de penhoras registradas, oriundas de decisões emanadas por outros Juízos. E, alternativamente, que seja intimado o Exequente para acostar aos autos as referidas certidões de matrículas atualizadas, e que sejam oficiados os Juízos mencionados no petitório do Exequente (e/ou que constam na documentação por ele acostada), para que sejam prestados esclarecimentos acerca de constrições vigentes. Por sua vez, a parte exequente apresentou resposta. Requer: "a) o desarquivamento dos autos com os prosseguimentos dos atos expropriatórios, dada a preclusão operada nos autos em face do julgamento e trânsito em julgado do AGI no 0718649-73.2018.8.07.0000; b) A intimação do devedor para pagamento do débito no valor total de R$37.443.676,9 (trinta e sete milhões quatrocentos e quarenta e três mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa centavos), correspondente à parte líquida e ilíquida do julgado, decotando-se o saldo apurado depositado em conta judicial deste juízo, que é proveniente de bacenjud; c) A desconstituição das penhoras oriundas do processo no 23631/93 constantes no registro de dos imóveis de matrículas 71888, 71889, 71890, 71893, e 71894, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; d) A penhora dos imóveis de matrículas 71888, 71889, 71890, 71893, e 71894, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, por restar comprovado que sobre eles não paira qualquer outra restrição em seu registro; e) A penhora no rosto dos autos no 0000738- 87.2014.5.10.0003, da 3a Vara do Trabalho de Brasília – DF, e devida reserva de crédito, tendo em vista que o valor do débito naquele processo é inferior ao da avaliação feita dos imóveis a serem leiloados; f) A expedição de alvará de levantamento das quantias bloqueadas nos ID’s 20289635 (páginas 558 e 559, do arquivo pdf do processo), e 30976027 (página 1442 do arquivo pdf do processo); g) O deferimento de nova busca de numerários e patrimônio em nome da executada por meio de BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, INFOSEG e Receita Federal.” É o relato do necessário. DECIDO. Com relação ao excesso de execução, razão parcial assiste à executada. Quanto aos honorários sucumbenciais, é cediço o cabimento de honorários da fase de cumprimento de sentença após escoado o prazo para pagamento voluntário, conforme sumula 517 do STJ ("São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”) É o caso dos autos. Trata-se de cumprimento de sentença que se estende há muitos anos à despeito dos esforços movidos pela parte exequente. Logo, devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios. Assim sendo, CONDENO a parte executada ao pagamento de honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença, os quais fixo em 10% do valor exequendo, na forma do art. 523,§ 1o, do CPC/15. Logo, não há que se falar em excesso de execução quanto a tal verba. Quanto aos valores bloqueados nos autos, eles devem ser devidamente decotados do montante exequendo, sob pena de pagamento em duplicidade. Tal entendimento é incontroverso. Contudo, não houve o levantamento dos valores pelo exequente, assim, não há excesso de execução, haja vista que tais valores ainda se mostram devidos. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação de ID 139000593, tão somente para decotar os valores penhorados nos autos. Em que pese o deferimento parcial do pedido, não é o caso de condenação em honorários, haja vista que, conforme fundamentado, não houve excesso de execução. Expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente dos valores disponíveis nas contas judiciais 1700117663336 e 600105675417, conforme extrato que segue anexo. INDEFIRO o pedido de cancelamento de penhoras vinculadas a autos diversos destes, ainda que decorrentes de decisão proferida por este Juízo, porque tal pedido deve ser direcionado aos autos originários, oportunidade em que será analisada a subsistência das respectivas penhoras. Ademais, o deferimento da medida nestes autos ocasionaria embaraço processual, e prejuízo a terceiros. INDEFIRO também a reiteração de consulta aos sistemas informatizados para localização de bens do executado, haja vista que não há comprovação de alteração da situação financeira. Ressalte-se que tais sistemas já foram utilizados em diversas oportunidades. Por fim, quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos no 0000738- 87.2014.5.10.0003, da 3a Vara do Trabalho de Brasília – DF, DEFIRO o pedido. Intime-se a parte exequente para juntar cálculos atualizados, com o decote do valor penhorado nos autos, conforme metodologia adequada. Prazo: 10 dias. Após, oficie-se a 3a Vara do Trabalho de Brasília, solicitando registro de penhora no rosto dos autos 0000738- 87.2014.5.10.0003. Encaminhe-se cópia da planilha do valor exequendo. Por fim, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 33556066, até 6 de maio de 2025. AO CJU: Expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente dos valores disponíveis nas contas judiciais 1700117663336 e 600105675417, conforme extrato que segue anexo. Intime-se a parte exequente para juntar cálculos atualizados, com o decote do valor penhorado nos autos, conforme metodologia adequada. Prazo: 10 dias. Após, oficie-se a 3a Vara do Trabalho de Brasília, solicitando registro de penhora no rosto dos autos 0000738- 87.2014.5.10.0003. Encaminhe-se cópia da planilha do valor exequendo. Por fim, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 33556066, até 6 de maio de 2025.” (...) “Trata-se embargos de declaração opostos pelo executado em face da decisão ID 142124324. O METRÔ/DF apresentou resposta ID 137736668. A empresa pública junta ainda planilha atualizada do débito e requer seja expedido ofício à 3a Vara do Trabalho de Brasília, autos no 0000738- 87.2014.5.10.0003, a fim de que penhora no rosto daqueles autos seja aperfeiçoada, consoante determinado na decisão ora embargada. Decido. O embargante alega a existência de obscuridade e omissão na decisão embargada. Presente os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, qualquer das partes, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá opor embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz e para corrigir erro material. A despeito dos argumentos do embargante, o recurso não deve ser acolhido. Nos argumentos do embargante resta claro que pretende a rediscussão de matéria decidida, o que não é possível por meio dessa via. Confira-se trecho da decisão embargada que dispôs que “é cediço o cabimento de honorários da fase de cumprimento de sentença após escoado o prazo para pagamento voluntário, conforme sumula 517 do STJ ("São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.”) É o caso dos autos. Trata-se de cumprimento de sentença que se estende há muitos anos à despeito dos esforços movidos pela parte exequente. Logo, devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.” Quanto à ausência de fixação de honorários de sucumbência atrelados à procedência da impugnação, conforme também prevê a decisão embargada – “Quanto aos valores bloqueados nos autos, eles devem ser devidamente decotados do montante exequendo, sob pena de pagamento em duplicidade. Tal entendimento é incontroverso. Contudo, não houve o levantamento dos valores pelo exequente, assim, não há excesso de execução, haja vista que tais valores ainda se mostram devidos. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação de ID 139000593, tão somente para decotar os valores penhorados nos autos. Em que pese o deferimento parcial do pedido, não é o caso de condenação em honorários, haja vista que, conforme fundamentado, não houve excesso de execução.” Ou seja, na decisão, houve expressa análise da matéria. Os embargos opostos demonstram o inconformismo do embargante com o entendimento firmado por este Juízo e o animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL, EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. ART. 203 DO CCB. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARATER INDIVIDUAL E DIVISIVEL. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração são opostos diante de obscuridade, contradição ou omissão da decisão, não servindo para reexame da matéria. 2. O decisum apreciou de forma exauriente e clara as questões expostas, em todos os seus aspectos relevantes, tendo sido abordados os pontos relativos à omissão suscitada pelos embargantes, qual seja, a questão do art. 203 do CC/02. 3. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo e animus de rediscussão da matéria, vedado na seara restrita deste recurso. (...) 6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (Acórdão n.1025106, 20160110988335APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 21/06/2017. Pág.: 371-376). Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a decisão ID 142124324, conforme proferida. Quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos no 0000738- 87.2014.5.10.0003 da 3a Vara do Trabalho de Brasília – DF, já deferido, a parte exequente junta cálculos atualizados, com o decote do valor penhorado nos autos. Assim, oficie-se a 3a Vara do Trabalho de Brasília, solicitando registro de penhora no rosto dos autos 0000738- 87.2014.5.10.0003. Encaminhe-se cópia da planilha do valor exequendo. Atribuo a esta decisão força de ofício. Por fim, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 33556066, até 6 de maio de 2025. AO CJU: Oficie-se a 3a Vara do Trabalho de Brasília, solicitando registro de penhora no rosto dos autos 0000738- 87.2014.5.10.0003. Encaminhe-se cópia da planilha do valor exequendo. Por fim, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 33556066, até 6 de maio de 2025.” O Agravante sustenta (i) que, apesar de reconhecer que o valor penhorado deve ser decotado da quantia devida, a decisão agravada afasta a alegação de excesso de execução por entender que, se o valor não foi levantado, ainda é devido; (ii) que a determinação de exclusão do valor penhorado do montante do débito importa em reconhecimento do excesso de execução e acolhimento parcial da impugnação, ensejando arbitramento de honorários de sucumbência em seu favor; (iii) que não são devidos os honorários do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto a fase de cumprimento de sentença foi instaurada em março de 2012, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, legislação que não previa esse acréscimo; (iv) que a atualização do débito deve observar a legislação vigente à época da instauração do cumprimento de sentença; (v) que o Código Processual Civil de 1973 não previa a incidência de honorários de sucumbência na fase de cumprimento de sentença caso não houvesse pagamento voluntário; (vi) que já houve o acréscimo de 10% ao débito a título de multa, consoante o artigo 475-J do Código de Processo Civil de 1973; (vii) que não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença, mas de impugnação à atualização superveniente dos valores, os quais apresentam diversos erros de cálculo; e (viii) que há risco de dano, ante a possibilidade de constrição de valor superior ao devido. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento de sentença e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 42757831). É o relatório. Decido. O fato de o cumprimento de sentença ter se iniciado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 não inibe o arbitramento de honorários advocatícios depois de escoado o prazo para pagamento voluntário. Consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça no regime dos recursos repetitivos: “São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp 1134186/RS, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 21/10/2011)” Excesso de execução consiste na dedução de pretensão executória em desconformidade com o título executivo, a teor do que prescreve o artigo 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se de matéria própria de embargos à execução ou de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, inciso III, do Código de Processo Civil. Assim sendo, desavença incidental no cumprimento de sentença a respeito da atualização da dívida, em função de pagamento parcial, é resolvida mediante decisão interlocutória que não autoriza imputação de verba sucumbencial, presente o disposto no artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. Atos de constrição não têm impacto direto no valor do débito. Somente depois do levantamento do dinheiro deve haver a dedução do valor respectivo da dívida objeto de execução, consoante a inteligência dos artigos 904 a 906 do Código de Processo Civil. Nessa ordem de ideias, o fato de não ter sido deduzida da dívida alguma quantia correspondente a bloqueio ou penhora não induz irregularidade, muito menos excesso de execução. Penhora no rosto dos autos não traduz pagamento e por isso também não autoriza o abatimento do valor respectivo do débito cobrado, conforme se depreende do artigo 860 do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, no plano da cognição sumária, pela ausência da probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator